Tribunal: TJBA
Processo: 0517118-50.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517118-50.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A & A FERRAGEM LTDA

Advogado(s)
:
JOSE BENTO DE SOUZA BARBOSA, BENTO JOSE DE SOUZA BARBOSA

APELADO: JC BARBOSA INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
DEBORA ALMEIDA MUHANA MOREIRA registrado(a) civilmente como DEBORA ALMEIDA MUHANA MOREIRA, ROBERT DE OLIVEIRA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO FORMALIZADA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por A & A Ferragem Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0517118-50.2019.8.05.0001, oriunda da 6ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que não conheceu da apelação da agravante por deserção, diante da ausência de recolhimento das custas processuais. A agravante alega estar dispensada do preparo em razão de decisão de primeiro grau que teria postergado o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeiro grau que postergou o recolhimento das custas recursais implica isenção do pagamento em fase recursal, como se concedida gratuidade judiciária; (ii) estabelecer se há omissão na decisão monocrática ao não reconhecer tal postergação como suficiente para afastar a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A postergação do pagamento das custas, concedida em primeiro grau, é medida endoprocessual que não equivale à concessão de gratuidade da justiça, pois não houve reconhecimento formal da hipossuficiência econômica da parte nem isenção expressa das despesas processuais, conforme exige o art. 98,
caput
e § 3º, do CPC.

A concessão tácita de gratuidade da justiça não se presume. É indispensável requerimento formal acompanhado de comprovação documental, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A agravante não formulou pedido de gratuidade na petição de apelação nem recolheu as custas recursais após a intimação para pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4º, do CPC, limitando-se a peticionar genericamente.

A ausência de preparo e de requerimento formal de gratuidade impõe o reconhecimento da deserção, sendo inaplicável qualquer alegação de nulidade ou omissão da decisão monocrática.

Precedentes do TJ-BA, TJ-GO, TJ-PR e STJ corroboram o entendimento de que a ausência de preparo no momento da interposição, sem cumprimento da intimação para pagamento em dobro, conduz à deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que posterga o recolhimento de custas processuais não equivale à concessão de gratuidade da justiça, sendo indispensável o requerimento expresso com comprovação de hipossuficiência.

A ausência de preparo recursal e de pedido formal de gratuidade, mesmo após intimação, acarreta a deserção do recurso.

A decisão monocrática que reconhece a deserção por ausência de preparo, diante da inexistência de pedido válido de gratuidade, não padece de omissão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98,
caput
e § 3º; 99, § 2º; 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8009064-53.2018.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 09.10.2018. TJ-BA, AgR nº 8028585-71.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 11.09.2024. TJ-GO, ApC nº 5272019-22.2019.8.09.0137, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano. TJ-PR, AgInst nº 0001729-28.2011.8.16.0140, Rel. Des. Elizabeth Maria de Franca Rocha, j. 17.04.2024. STJ, AgInt no REsp 1.880.154/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno
de n.
º
0517118-50.2019.8.05.0001
, em que figuram, como Agravante,
A & A FERRAGEM LTDA
e, como Agravado,
JC BARBOSA INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

do recurso.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA